Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724914-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM LUCIA TOLEDO, MUSA DAYANA TOLEDO, NATALLY RUANNA TOLEDO PIZZA, AQUILLA TOLEDO, TATIANA TOLEDO, HUDSON EMMANOEL TOLEDO, J. P. T. AGRAVADO: CELIA REGINA TOLEDO D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2021 14:59:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador